Tribunal: TJSP
Processo: 2271727-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Bem móvel – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Transferência de veículo automotor.
1. Tutela provisória – Requisitos presentes – Deferimento confirmado.
2. Revogação ou redução das astreintes – Momento processual inadequado – Possibilidade de revisão a posteriori.
3. Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar.